Tribunal: CARF
Processo: 13804.003794/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.003794/2008-15
ACÓRDÃO
2100-002.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA /1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDERI HONORIO FERREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
VALOR DECLARADO PAGO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO REFERENTE AOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA
RECLAMATÓRIA,
Comprovado que o valor declarado na DIRPF do contribuinte é referente à
reclamatória trabalhista, tal valor deve ser excluído do total do valor pago
e informado na DIRF, considerado como omissão de rendimentos de valor
recebido em reclamatória trabalhista, na Notificação de Lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que o valor considerado como omissão de rendimentos
seja alterado para R$ 11.359,78.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 13804.003794/2008-15
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento
do ano-calendário de 2004 (fls. 3 a 7) tendo sido apuradas: a) omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 37.865,94, Da Vicunha
Têxtil S/A (na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 9.990,05); b) compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 9.990,05, de Veldog Logística e
Transportes Ltda..
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de
lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fl. 2 e demais
documentos, conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não
declarados
pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins
de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovada a
respectiva retenção. Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2016, o
sujeito passivo interpôs, em 24/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos juntados
aos autos
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 13804.003794/2008-15
3
b) que “ao elaborar sua declaração de ajuste anual, o requerente,
equivocadamente, inverteu o CNPJ da fonte pagadora, confusão essa que se deu em virtude de
constar em sua CTPS a empregadora Veldog, mas no curso da ação trabalhista a empresa Fibra ter
assumido o passivo a ativo desse empregadora.”

É o relatório.

VOTO

Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, quanto à
Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 9.990,05, por ter colocado na
DAA/2005, o nome da fonte pagadora de seus rendimentos tributáveis como Fibra S.A.,
informando o número do CNPJ da empresa Veldog Logística e Transportes Ltda., tal como está
contido em sua carteira profissional.
Ocorre que o contribuinte alega que;
Ao elaborar sua declaração de ajuste anual, o requerente, equivocadamente,
inverteu o CNPJ da fonte pagadora, confusão essa que se deu em virtude de
constar em sua CTPS a empregadora Veldog, mas no curso da ação trabalhista a
empresa Fibra ter assumido o passivo a ativo desse empregadora.
Para tal, o recorrente junta cópia da ação trabalhista proposta contra a empresa
Veldog, na qual é possível precisar que houve assunção, por parte da empresa Fibra S/A, do
passivo trabalhista daquela.
Por meio da Resolução CARF no 2003-000.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, o julgamento foi convertido em diligência para que o processo fosse instruído com
cópia completa da DAA (DIRPF/2005) apresentada pelo contribuinte.
Em resposta, a Unidade de Origem instrui o processo com as cópias das
DIRPF/2005, original e retificadora, bem como, o relatório da diligência, fls. 128-136.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 13804.003794/2008-15
4
A decisão da DRJ, foi pela manutenção do lançamento, por considerar que o
contribuinte não comprovou a retenção do imposto, mediante o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte ou outro documento:
(...)
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Quanto à Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor
de R$ 9.990,05, a despeito de o contribuinte informar na DAA/2005 o nome da
fonte pagadora de seus rendimentos tributáveis como Fibra S.A., colocou o
número do CNPJ da empresa Veldog Logística e Transportes Ltda., tal como está
contido em sua carteira profissional (fls. 11/14).
Cumpre frisar que para que o interessado possa se beneficiar da dedução do
imposto de renda retido na fonte tem que comprovar a retenção do imposto,
mediante o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte ou outro documento, o que o contribuinte não logrou fazer. Além
disso, em pesquisa realizada nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil
não foi encontrada DIRF corroborando o alegado, impossibilitando, como
conseqüência, acatar o pleito do interessado.
Observa-se também que o impugnante não carreou nenhum documento que
corroborasse a retenção do imposto de renda pela fonte informada em sua
Declaração de Ajuste Anual, motivo pelo qual deve ser mantida a infração de
compensação indevida, inexistindo reparo a ser feito no trabalho fiscal.
(...)
Trata-se de tributação de valor recebido em reclamatória trabalhista protocolizada
em 08/08/1992, sob no 00033- 1992-032-02-00-0, em face de Rodoviária Veldog S/A.
A ação foi finalizada tendo como reclamada a empresa Fibra, em 19/11/2004, com
o pagamento, fls -93-95.
Da análise da DIRPF/2005, verifica-se que o contribuinte declarou ter sofrido a
retenção de R$ 9.990,05, da empresa Fibra S/A, CNPJ: 43.237.890/0002-43, sendo que o valor da
retenção também foi informado em DIRF pela empresa Vicunha Textil S/A, CNPJ:
07.332.190/0001-93.
Neste caso, verifica-se que se trata de uma única reclamatória trabalhista, que foi
liquidada quando a empresa tinha nome de fantasia, Fibra S/A.
A informação do valor recebido na reclamatória, na DIRF, foi prestada pela empresa
que sucedeu a Fibra S/A, Vicunha Textil S/A, valor tributável R$ 37.865,94, IRRF de R$ 9.990,05.
A notificação de lançamento em tela, apurou este valor como Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 37.865,94, oriundos da Vicunha Têxtil
S/A, e considerou também o imposto de renda retido por essa fonte pagadora, de R$ 9.990,05.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.848 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 13804.003794/2008-15
5
Já o contribuinte declarou rendimentos tributáveis de R$ 26.506,16, recebidos de
reclamatória trabalhista da empresa Velog Logistica, com retenção de imposto de renda de R$
9.990,05.
Cabe esclarecer que a notificação de lançamento em tela, além de ter apurado
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 37.865,94, oriundos da
Vicunha Têxtil S/A, considerou também o imposto de renda retido por essa fonte pagadora, de R$
9.990,05
Tem-se portanto, que se trata do recebimento de valor em êxito de reclamatória
trabalhista em favor do reclamante, em face da empresa Vicunha S/A, que sofreu alteração do
nome de fantasia ao longo tempo.
Neste caso, será considerado que o valor recebido na reclamatória trabalhista, pelo
recorrente, foi o informado na DIRF da empresa Vicunha S/A, no valor de R$ 37.865,94.
Assim , o valor considerado como omissão de rendimentos deve ser calculado
deduzindo-se do valor informado na DIRF, o valor informado pelo contribuinte na declaração de
R$ 26.506,16, restando o valor é de R$ 11.359,78.
Logo, o valor do campo 2 , Omissão de Rendimentos Apurada, constante no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO, da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N°
2005/608445442543131, deve ser alterada para R$ 11.359,78.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para que o valor considerado como omissão de rendimentos seja alterado para R$ 11.359,78.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 149
DF CARF MF
Original